Tribunal: TJES
Processo: 5015543-43.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015543-43.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVALTER DA SILVA MARTINS
RECORRIDO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015543-43.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
EVALTER DA SILVA MARTINS.

RECORRIDO
:
CREDSYSTEM SERVIÇOS E INFORMAÇÕES LTDA
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DE REGISTRO EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO (SERASA LIMPA NOME) APÓS QUITAÇÃO. SENTENÇA QUE DETERMINOU A BAIXA DO REGISTRO, MAS AFASTOU A REPARAÇÃO MORAL. EXISTÊNCIA DE EXTENSO HISTÓRICO DE MAIS DE TRINTA PENDÊNCIAS FINANCEIRAS E RESTRITIVAS ANTERIORES. DEVEDOR CONTUMAZ. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONTIDO NA SÚMULA 385 DO STJ POR ANALOGIA. AUSÊNCIA DE ABALO À HONRA OBJETIVA OU DA CAPACIDADE CREDITÍCIA QUE JÁ SE ENCONTRAVA COMPROMETIDA. MERO ABORRECIMENTO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual a parte autora alega que, apesar de ter quitado um débito junto à requerida em 15/12/2025, no valor acordado de R$ 448,30, seu nome permaneceu vinculado a uma "conta atrasada" na plataforma Serasa Limpa Nome. Sustenta que tal manutenção indevida gerou abalo moral, pugnando pela baixa definitiva do apontamento e pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela de urgência e determinar que a requerida proceda à baixa definitiva de qualquer registro referente ao contrato nº 13509733 na plataforma Serasa, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, no qual argui a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ sob a tese de que, na data da quitação do débito discutido (15/12/2025), a única pendência ativa em seu nome era a da requerida, visto que as outras 32 (trinta e duas) anotações constantes no histórico do Serasa já haviam sido excluídas anteriormente. Defende a ocorrência de dano moral
in re ipsa
pela manutenção indevida do registro por 14 dias (até a efetiva exclusão em 29/12/2025), pleiteando a reforma parcial do julgado.

4. O recurso não merece provimento. De início, deferem-se os benefícios da assistência judiciária gratuita ao recorrente. No mérito, conquanto a relação jurídica seja de consumo e o juízo de origem tenha reconhecido a irregularidade da manutenção do registro após a quitação do acordo, a pretensão indenizatória foi corretamente afastada. Os elementos probatórios dos autos, em especial o histórico acostado no Id nº 88486956, demonstram que o consumidor possui uma situação de devedor contumaz, ostentando mais de 30 apontamentos restritivos e pendências financeiras prévias junto a diversas instituições de crédito e bancárias. Embora o recorrente invoque o critério da estrita contemporaneidade das baixas para afastar a Súmula 385 do STJ, a jurisprudência pátria adota a referida orientação sumular de forma analógica para os casos de devedores que possuem extensivo e reiterado histórico de inadimplemento. A legítima e massiva sucessão de restrições anteriores elide a presunção do dano moral
in re ipsa
, porquanto a honra objetiva e o score de crédito do consumidor já se encontravam gravemente comprometidos pelas próprias condutas pretéritas. Logo, a manutenção do registro do contrato quitado por apenas 14 dias em plataforma negocial configura mero aborrecimento e transtorno cotidiano, incapaz de gerar lesão extrapatrimonial indenizável. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita ora deferido, na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)